Tribunal: TJDFT
Processo: 0717985-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717985-39.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: EVANI COSTA SPEHAR, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, EVANI COSTA SPEHAR DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à autora/embargada para responder aos declaratórios (id 23556554) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 11/06/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR